Tribunal: TJSP
Processo: 2270670-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Execução - título judicial – parcial procedência dos embargos de devedores – pretensão da coexecutada agravante de liquidação da sentença e intimação pessoal de todos os executados para pagamento do novo valor – desnecessidade – ausência de julgado trânsito genérico – inteligência do art. 509 do CPC/15 – jurisprudência do C. STJ – impertinência de intimação pessoal dos devedores, visto

Ementa:
*Execução - título judicial – parcial procedência dos embargos de devedores – pretensão da coexecutada agravante de liquidação da sentença e intimação pessoal de todos os executados para pagamento do novo valor – desnecessidade – ausência de julgado trânsito genérico – inteligência do art. 509 do CPC/15 – jurisprudência do C. STJ – impertinência de intimação pessoal dos devedores, visto que representados por advogado constituído nos autos – intimação que se efetiva pela imprensa e na pessoa do causídico - ilegítimo inconformismo - recurso improvido.*